Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). PALAVRAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE COM NATUREZA DISTINTA (RECLUSÃO E DETENÇÃO). FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PARA CADA UMA DELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes descritos no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e art. 28 da Lei no 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal), a mantença do édito condenatório é medida que se impõe.

2. As palavras dos agentes policiais gozam de fé pública quando produzidas no exercício de suas funções, sobretudo por se mostrarem coerentes e harmônicas com as demais provas contidas nos autos, não havendo demonstração de qualquer motivo a justificar indício de falsa imputação de crime pelo agente policial para prejudicar o acusado.

3. O crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 consuma-se com a mera realização do comportamento descrito no tipo penal. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado possua ou tenha sob sua guarda, arma ou munição sem a devida autorização legal, tal como se deu no caso dos autos.

4. Fixadas as penas privativas de liberdade de natureza distintas (no caso, reclusão e detenção), deve ser estabelecido o regime prisional para cada uma delas e, inclusive, a possibilidade de substituí-las ou não por restritivas de direitos ou de conceder o benefício da suspensão condicional da pena.

5. Recurso parcialmente provido.